Tribunal: TJSP
Processo: 2184717-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Habeas Corpus. Liminar. Organização criminosa, sonegação fiscal estruturada, lavagem de dinheiro e corrupção ativa. Audiência de instrução probatória por videoconferência – Provimento no 2564/2020 (art. 26, § 3o). Ordem concedida para assegurar que a audiência de instrução probatória seja realizada de forma presencial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001035214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2184717-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que são impetrantes
EDUARDO MEDALJON ZYNGER, MARIA ELIZABETH QUEIJO, RICARDO
NACARINI, JOSE LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA e RODRIGO NASCIMENTO
DALL ́ACQUA e Paciente LAERTE CODONHO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por maioria de votos, concederam a ordem para
assegurar que a audiência de instrução probatória seja realizada de forma presencial,
observado o disposto no Provimento no 2564/2020, vencido o 2o juiz que denegava .", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2184717-21.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - VOTO No 42431 2/14
Voto 42.431
Habeas Corpus n. 2184717-21.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra
Processo n. 1001262-76.2019.8.26.0268 - 4a Vara Criminal
Impetrantes Maria Elizabeth Queijo
Eduardo Medaljon Zynger
Ricardo Nacarini
José Luis Mendes de Oliveira Lima
Rodrigo Dall'Acqua
Paciente
Laerte Codonho
EMENTA. Habeas Corpus. Liminar. Organização criminosa,
sonegação fiscal estruturada, lavagem de dinheiro e corrupção
ativa. Audiência de instrução probatória por videoconferência
Provimento no 2564/2020 (art. 26, § 3o). Ordem concedida para
assegurar que a audiência de instrução probatória seja realizada de
forma presencial.
Os ilustres advogados Maria Elizabeth Queijo,
Eduardo Medaljon Zynger, Ricardo Nacarini, José Luis Mendes de
Oliveira Lima e Rodrigo Dall'Acqua, com pedido de liminar, apontando
como autoridade coatora o(a) MM(a) Juiz(a) da 4a Vara Criminal da
Comarca de Itapecerica da Serra, impetram o presente habeas corpus, em
favor de Laerte Codonho, visando a cassação da decisão que designou,
para o próximo dia 18 de agosto, audiência de instrução, por
videoconferência, de forma telepresencial, determinado que se aguarde a
normalização das atividades forenses para dar continuidade à instrução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2184717-21.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - VOTO No 42431 3/14
processual, de forma presencial. Sustentam que deve ser garantido o
direito de participação às partes, a publicidade dos atos processuais,
sem contar as garantias do devido processo legal, a incomunicabilidade
das testemunhas antes e durante a tomada dos depoimentos. Aduzem
que, ainda que se considere a excepcionalidade da atual realidade, em
face da pandemia da Covid-19, e o caráter de urgência, em algumas
demandas, no caso presente, há que se adotar cuidados adicionais a fim
de garantir a incomunicabilidade das testemunhas, na medida em que a
acusação arrolou duas testemunhas que, sabidamente, têm todo
interesse de prejudicar o paciente. Salientam que se trata de processo
altamente
complexo,

envolvendo
doze
acusados
e
dezenas de
testemunhas. Ademais, não há quaisquer elementos de prova que devam
ser produzidos em caráter de urgência e, igualmente, não há prescrição
próxima,

não se justificando a realização de audiência por
videoconferência, fora do ambiente forense. Sem contar que acarreta
tumultuo à marcha processual, resultando, inclusive, na devolução de
diversas cartas precatórias expedidas para a oitiva de testemunhas,
algumas com audiência já designada (fls. 1/16). Acompanham os
documentos de fls. 17/210.
Concedida a liminar para suspender a realização da
audiência, a autoridade judicial impetrada prestou informações (fls.
220/221), acompanhadas do documento de fls. 222. Sobreveio petição
manifestando oposição ao julgamento virtual, para realização de
sustentação oral (fls. 225/226).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem (fls. 228/236).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2184717-21.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - VOTO No 42431 4/14
O paciente Laerte Codonho foi denunciado como
incurso nos artigos 333, caput e parágrafo único, c.c. os artigos 29, caput,
61, II, a (motivo torpe) e 62, I, todos do Código Penal (seis vezes); nos
artigos 38, caput, c.c. o artigo 15, II, a, c, d e f, e 67, c.c. o artigo 15, II, a,
todos da Lei n. 9.605/98, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal; no
artigo, 298 do Código Penal (duas vezes); e no artigo 299, caput e parágrafo
único, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal. A denúncia está assim
consignada:
“Consta dos autos do PIC 36/18 deste GEDEC que, no
período compreendido entre o mês de agosto de 2014 e o mês de
dezembro de 2015, na Diretoria de Obras do município de São
Lourenço da Serra, à rua Honório Augusto de Camargo, 5, Centro, e no
imóvel situado na altura do quilômetro 52,5 da Rodovia Régis
Bittencourt, lado esquerdo no sentido São Paulo-Paraná, ambos os
endereços no município de São Lourenço da Serra, nesta comarca de
Itapecerica da Serra, LAERTE CODONHO, JULIO CESAR REQUENA
MAZZI e CALOGER CLAUDE ALAIN NICOLOSI, agindo em concurso,
caracterizado pela unidade de desígnios e divisão de atos, ofereceram
e prometeram vantagens indevidas, correspondentes a pelo menos R$
60.000,00 (sessenta mil reais) no total, a funcionário público, o então
Diretor de Obras do município de São Lourenço da Serra MÁRCIO
VINICIUS FERREIRA BITTENCOURT, para determiná-lo a omitir e
retardar atos de ofício, bem como para determiná-lo a praticar atos de
ofício infringindo deveres funcionais.
Em razão das promessas e vantagens recebidas, o
funcionário público supramencionado retardou e omitiu atos de ofício,
praticando ainda outros com a infringência de deveres funcionais.
Consta ainda dos autos do PIC 36/18 deste GEDEC que,
no período compreendido entre o mês de agosto de 2014 e o mês de
dezembro de 2015, na Diretoria de Obras do município de São
Lourenço da Serra, à rua Honório Augusto de Camargo, 5, Centro, no
município de São Lourenço da Serra, nesta comarca de Itapecerica da
Serra, MÁRCIO VINICIUS FERREIRA BITTENCOURT, então Diretor de
Obras do município de São Lourenço da Serra, funcionário público,
solicitou, para si, em razão de suas funções, direta e indiretamente, a
LAERTE CODONHO, JULIO CESAR REQUENA MAZZI e CALOGER
CLAUDE ALAIN NICOLOSI, bem como destes recebeu, vantagens
indevidas, correspondentes a pelo menos R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais) no total, valores previamente ajustados com os autores da
corrupção ativa, dos quais, por consequência, também aceitou
promessa de tais vantagens.
Em razão da solicitação de vantagens indevidas, o
funcionário público supramencionado retardou e omitiu atos de ofício,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2184717-21.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - VOTO No 42431 5/14
praticando ainda outros com a infringência de deveres funcionais.
Consta outrossim que, no dia 27 de agosto de 2014, na
Diretoria de Obras do município de São Lourenço da Serra, à rua
Honório Augusto de Camargo, 5, Centro, e no imóvel situado na altura
do quilômetro 52,5 da Rodovia Régis Bittencourt, lado esquerdo no
sentido São Paulo -Paraná, ambos os endereços no município de São
Lourenço da Serra, nesta comarca de Itapecerica da Serra, MÁRCIO
VINICIUS FERREIRA BITTENCOURT, na condição de Diretor de Obras
do município de São Lourenço da Serra, funcionário público, concedeu
autorização, em desacordo com as normas ambientais, para atividades
e obras cuja realização dependia de ato autorizativo do Poder Público.
LAERTE CODONHO, JULIO CESAR REQUENA MAZZI e
CALOGER CLAUDE ALAIN NICOLOSI, cientes da sua condição de
funcionário público, concorreram, de qualquer forma, ao delito descrito
no parágrafo anterior, ajustando previamente, direta e indiretamente,
com MÁRCIO VINICIUS a concessão da citada autorização, instigando-o
ainda a fazê-lo.
Consta ademais dos autos do PIC 36/18 deste GEDEC
que, no período compreendido entre os meses de setembro de 2014 e
fevereiro de 2016, no imóvel situado na altura do quilômetro 52,5 da
Rodovia Régis Bittencourt, lado esquerdo no sentido São Paulo -
Paraná, no município de São Lourenço da Serra, nesta comarca de
Itapecerica da Serra, LAERTE CODONHO, JULIO CESAR REQUENA
MAZZI, CALOGER CLAUDE ALAIN NICOLOSI, MÁRCIO VINICIUS
FERREIRA BITTENCOURT, GILSON SILVA e JONAS FÉLIX, concorreram
para danificação e destruição de 5,75 hectares da floresta ombrófila
densa, do bioma Mata Atlântica, em estágio inicial de regeneração,
considerada de preservação permanente ali existente (cf. laudo do
CETESB, fls. 850).
Consta dos autos do PIC 36/18 deste GEDEC que, no
período compreendido entre os meses de março de 2015 e janeiro de
2016, no imóvel situado na altura do quilômetro 52,5 da Rodovia Régis
Bittencourt, lado esquerdo no sentido São Paulo-Paraná, e na Rua
Solano Trindade, 195, Centro, ambos os endereços no município de São
Lourenço da Serra, nesta comarca de Itapecerica da Serra, LAERTE
CODONHO, JULIO CESAR REQUENA MAZZI, CALOGER CLAUDE ALAIN
NICOLOSI, MÁRCIO VINICIUS FERREIRA BITTENCOURT, GILSON
SILVA e JONAS FÉLIX, agindo em concurso, caracterizado pela unidade
de desígnios e divisão de atos, ofereceram e prometeram vantagens
indevidas, correspondentes a pelo menos R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais) no total, a funcionários públicos, o Agente Policial
ALEXANDRE AKIRA ISSATUGO e o Investigador de Polícia, ELIAS
BARBOSA SANTOS, ambos lotados na DIICMA
Delegacia de
Investigações sobre Infrações Contra o Meio Ambiente de Taboão da
Serra, para determiná-los a omitirem e retardarem atos de ofício, bem
como para determiná-los a praticarem atos de ofício infringindo deveres
funcionais.
Em razão das promessas e vantagens recebidas, os
funcionários públicos supramencionados retardaram e omitiram atos de
ofício, praticando ainda outros com a infringência de deveres
funcionais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2184717-21.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - VOTO No 42431 6/14
Consta ainda dos autos do PIC 36/18 deste GEDEC que,
no período compreendido entre os meses de março de 2015 e janeiro de
2016, no imóvel situado na altura do quilômetro 52,5 da Rodovia Régis
Bittencourt, lado esquerdo no sentido São Paulo - Paraná, e na Rua
Solano Trindade, 195, Centro, ambos os endereços no município de São
Lourenço
da Serra, nesta comarca de Itapecerica da Serra,
ALEXANDRE AKIRA ISSATUGO e o Investigador de Polícia, ELIAS
BARBOSA SANTOS, ambos lotados na DIICMA
Delegacia de
Investigações sobre Infrações Contra o Meio Ambiente de Taboão da
Serra, agindo em concurso, caracterizado pela unidade de desígnios e
divisão de atos, solicitaram, para si, em razão de suas funções, direta
e indiretamente, a LAERTE CODONHO, JULIO CESAR REQUENA
MAZZI, CALOGER CLAUDE ALAIN NICOLOSI, MÁRCIO VINICIUS
FERREIRA BITTENCOURT, GILSON SILVA e JONAS FÉLIX, bem como
destes receberam, vantagens indevidas, correspondentes a pelo menos
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) no total, valores
previamente ajustados com os autores da corrupção ativa, do s quais,
por consequência, também aceitaram promessa de tais vantagens. Em
razão da solicitação e vantagens recebidas, os funcionários públicos
supramencionados retardaram e omitiram atos de ofício, praticando
ainda outros com a infringência de deveres funcionais.
Consta que, no dia 22 de setembro de 2015, nas
dependências
da
DELEGACIA
DE
INVESTIGAÇÕES
SOBRE
INFRAÇÕES CONTRA O MEIO AMBIENTE
DIICMA, situada na rua
Marcelino Pinto Teixeira, 56, no município e comarca de Embu das
Artes, ALEXANDRE AKIRA ISSATUGO e o Investigador de Polícia, ELIAS
BARBOSA SANTOS, ambos lotados na DIICMA
Delegacia de
Investigações sobre Infrações Contra o Meio Ambiente de Taboão da
Serra, agindo em concurso, caracterizado pela unidade de desígnios e
divisão de atos, omitiram, em documento público, declaração que dele
devia constar a respeito dos verdadeiros responsáveis pelos crimes
ambientais supramencionados, também nele inserindo declarações
falsas e diversas da que deviam ser escritas, com o fim de alterar a
verdade sobre fato jurídico relevante.
Consta ademais que, no período compreendido entre os
meses de fevereiro e junho de 2016, no imóvel situado na altura do
quilômetro 52,5 da Rodovia Régis Bittencourt, lado esquerdo no sentido
São Paulo - Paraná, no município de São Lourenço da Serra, nesta
comarca de Itapecerica da Serra, LAERTE CODONHO, JULIO CESAR
REQUENA MAZZI, CALOGER CLAUDE ALAIN NICOLOSI e JONAS
FÉLIX, agindo em concurso, caracterizado pela unidade de desígnios e
divisão de atos, em outra oportunidade distinta, ofereceram e
prometeram vantagens indevidas, correspondentes ao pagamento de
mais valores em dinheiro, a funcionários públicos, o Agente Policial
ALEXANDRE AKIRA ISSATUGO e o Investigador de Polícia, ELIAS
BARBOSA SANTOS, ambos lotados na DIICMA
Delegacia de
Investigações sobre Infrações Contra o Meio Ambiente de Taboão da
Serra, para determiná-los a omitirem e retardarem atos de ofício, bem
como para determiná-los a praticarem atos de ofício infringindo deveres
funcionais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2184717-21.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - VOTO No 42431 7/14
Em razão das promessas e vantagens recebidas, os
funcionários públicos supramencionados retardaram e omitiram atos de
ofício, praticando ainda outros com a infringência de deveres
funcionais.
Consta também que, no período compreendido entre os
meses de fevereiro e junho de 2016, no imóvel situado na altura do
quilômetro 52,5 da Rodovia Régis Bittencourt, lado esquerdo no sentido
São Paulo - Paraná, no município de São Lourenço da Serra, e nas
dependências
da
DELEGACIA
DE
INVESTIGAÇÕES
SOBRE
INFRAÇÕES CONTRA O MEIO AMBIENTE
DIICMA, situada na rua
Marcelino Pinto Teixeira, 56, no município e comarca de Embu das
Artes , ambos nesta comarca de Itapecerica da Serra, ALEXANDRE
AKIRA ISSATUGO e o Investigador de Polícia, ELIAS BARBOSA
SANTOS, ambos lotados na DIICMA Delegacia de Investigações sobre
Infrações Contra o Meio Ambiente de Taboão da Serra, agindo em
concurso, caracterizado pela unidade de desígnios e divisão de atos,
novamente solicitaram, para si, em razão de suas funções, direta e
indiretamente, a LAERTE CODONHO, JULIO CESAR REQUENA MAZZI,
CALOGER CLAUDE ALAIN NICOLOSI e JONAS FÉLIX, bem como destes
receberam, vantagens indevidas, correspondentes ao pagamento de
mais valores em dinheiro, previamente ajustados com os autores da
corrupção ativa, dos quais, por consequência, também aceitaram
promessa de tais vantagens. Em razão das promessas e vantagens
recebidas, os funcionários públicos supramencionados retardaram e
omitiram atos de ofício, praticando ainda outros com a infringência de
deveres funcionais. Consta ademais que no mês de junho de 2016, no
imóvel situado na altura do quilômetro 52,5 da Rodovia Régis
Bittencourt, lado esquerdo no sentido São Paulo-Paraná, no município
de São Lourenço da Serra, e nas dependências da DELEGACIA DE
INVESTIGAÇÕES SOBRE INFRAÇÕES CONTRA O MEIO AMBIENTE
DIICMA, situada na rua Marcelino Pinto Teixeira, 56, no município e
comarca de Embu das Artes, ambos nesta comarca de Itapecerica da
Serra, LAERTE CODONHO, JULIO CESAR REQUENA MAZZI e
CALOGER
CLAUDE
ALAIN
NICOLOSI,
agindo
em
concurso,
caracterizado pela unidade de desígnios e divisão de atos, em outra
oportunidade distinta, ofereceram e prometeram vantagens indevidas,
correspondentes ao pagamento de valores em dinheiro, a funcionário
público, o Delegado de Polícia PEDRO ARNALDO BUK FORLI, lotado na
DIICMA
Delegacia de Investigações sobre Infrações Contra o Meio
Ambiente de Taboão da Serra, para determiná-lo a omitir e retardar
atos de ofício, bem como para determiná-lo a praticar atos de ofício
infringindo deveres funcionais.
Em
razão da promessa e vantagem recebida, o
funcionário público supramencionado retardou e omitiu atos de ofício,
praticando ainda outros com a infringência de deveres funcionais.
Consta ainda dos autos do PIC 36/18 deste GEDEC que, no mês de
junho de 2016, no imóvel situado na altura do quilômetro 52,5 da
Rodovia Régis Bittencourt, lado esquerdo no sentido São Paulo -
Paraná, e na Rua Solano Trindade, 195, Centro, ambos os endereços
no município de São Lourenço da Serra, nesta comarca de Itapecerica
da Serra, o Delegado de Polícia PEDRO ARNALDO BUK FORLI, lotado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2184717-21.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - VOTO No 42431 8/14
na DIICMA Delegacia de Investigações sobre Infrações Contra o Meio
Ambiente de Taboão da Serra, solicitou, para si, em razão de suas
funções, direta e indiretamente, a LAERTE CODONHO, JULIO CESAR
REQUENA MAZZI, CALOGER CLAUDE ALAIN NICOLOSI e JONAS
FÉLIX,
bem
como
destes
recebeu,
vantagens
indevidas,
correspondentes ao pagamento de valores em dinheiro, previamente
ajustados com os autores da corrupção ativa, dos quais, por
consequência, também aceitou promessa de tais vantagens. Em razão
da promessa e vantagem recebida, o funcionário público
supramencionado retardou e omitiu atos de ofício, praticando ainda
outros com a infringência de deveres funcionais.
Consta que, no dia 10 de junho de 2016, nas
dependências
da
DELEGACIA
DE
INVESTIGAÇÕES
SOBRE
INFRAÇÕES CONTRA O MEIO AMBIENTE
DIICMA, situada na rua
Marcelino Pinto Teixeira, 56, no município e comarca de Embu das
Artes, ALEXANDRE AKIRA ISSATUGO e o Investigador de Polícia, ELIAS
BARBOSA SANTOS, ambos lotados na DIICMA
Delegacia de
Investigações sobre Infrações Contra o Meio Ambiente de Taboão da
Serra, agindo em concurso, caracterizado pela unidade de desígnios e
divisão de atos, omitiram, em documento público, declaração que dele
devia constar a respeito dos verdadeiros responsáveis pelos crimes
ambientais supramencionados, também nele inserindo declarações
falsas e diversas da que deviam ser escritas, apontando JADISON
ALMEIDA PEREIRA como sendo o arrendatário do imóvel em que
praticados os delitos ambientais, com o fim de alterar a verdade sobre
fato jurídico relevante.
LAERTE CODONHO, JULIO CESAR REQUENA MAZZI,
CALOGER CLAUDE ALAIN NICOLOSI e ESAÚ VESPÚCIO DOMINGUES
concorreram, de qualquer forma, ao delito descrito no parágrafo
anterior,
ajustando
previamente,
direta
e
indiretamente,
com
ALEXANDRE AKIRA e ELIAS BARBOSA as omissões e declarações
falsas consignadas no citado documento público, instigando ainda os
Policiais Civis a praticarem tal delito. Consta outrossim que, em data
desconhecida do mês de abril de 2016, na residência de CALOGER,
situada à rua dos Guaras, 25, no município e comarca de São Bernardo
do Campo, nas dependências de RAGI REFRIGERANTES LTDA, à
avenida Paranapanema, 142/192, Jardim São Judas Tadeu, no
município e comarca de Diadema, e nas dependências de REDIMPEX
TRANSPORTES E ARMAZÉNS EM GERAL LTDA., à rua Garcia Lorca,
231, Vila Pauliceia, também no município e comarca de São Bernardo
do
Campo,
LAERTE
CODONHO,
JULIO
CESAR
REQUENA
MAZZI,CALOGER CLAUDE ALAIN NICOLOSI, FRANCISCO ROBERTO
DESOUZA, ESAÚ VESPÚCIO DOMINGUES e JADISON ALMEIDA
PEREIRA, agindo em concurso, caracterizado pela unidade de
desígnios e divisão de atos, concorreram para a falsificação, no todo,
do “INSTRUMENTO PARTICULAR DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL
URBANO” juntado às fls. 42/46, documento particular, de que
posteriormente fizeram uso. Consta ainda que, em data desconhecida
do mês de abril de 2016, na residência de CALOGER, situada à rua
dos Guaras, 25, no município e comarca de São Bernardo do Campo,
nas dependências de RAGI REFRIGERANTES LTDA, à avenida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2184717-21.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - VOTO No 42431 9/14
Paranapanema, 142/192, Jardim São Judas Tadeu, no município e
comarca de Diadema, e nas dependências de REDIMPEX
TRANSPORTES E ARMAZÉNS EM GERAL LTDA., à rua Garcia Lorca,
231, Vila Pauliceia, também no município e comarca de São Bernardo
do
Campo,
LAERTE
CODONHO,
JULIO
CESAR
REQUENA
MAZZI,CALOGER CLAUDE ALAIN NICOLOSI, FRANCISCO ROBERTO
DESOUZA,ESAÚ
VESPÚCIO
DOMINGUES
e
JADISON
ALMEIDA
PEREIRA, agindo em concurso, caracterizado pela unidade de
desígnios e divisão de atos, concorreram para a falsificação, no todo,
do “INSTRUMENTO PARTICULAR DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
ARRENDAMENTO DE IMÓVEL URBANO” juntado às fls. 38/39,
documento particular, de que posteriormente fizeram uso.”
Oferecida denúncia, em 27 de março de 2019,
recebida, em 8 de abril de 2019, o paciente foi citado e apresentou defesa
preliminar. Designada audiência de instrução probatória para o dia 23 de
março de 2020, suspensa a realização do ato, diante do teor do
Comunicado do Conselho Superior da Magistratura editado em 13 de
março de 2020, em razão da atual pandemia da COVID-19.
No dia 17 de julho de 2020, tendo em vista o teor do
Comunicado no 284/2020 da Corregedoria Geral da Justiça, fora
designada audiência de instrução probatória, por videoconferência, para o
dia 18 de agosto de 2020.
Indeferido o pedido de redesignação do ato, por
decisão, assim consignada:
“(...) Como é de sabença geral, foi decretado estado de
calamidade pública em todas as instâncias em razão da pandemia
decorrente do Covid-19, o que culminou na imposição de várias
restrições em âmbito nacional, inclusive quanto ao sistema judiciário
brasileiro.
Por isso, neste E. Tribunal de São Paulo, foram suspensos
todos os atos que poderiam ocasionar a reunião de pessoas, tudo
visando preservar a vida humana e evitar a propagação do vírus.
Nesse contexto, no particular, foi proferido despacho em
16/03/2020 (fls.2332) suspendendo a audiência então designada.
Ocorre que, malgrado os prazos e atos tenham sido
suspensos por determinado período, a prestação jurisdicional não
cessou, de modo que a zelosa serventia continuou programar a pauta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2184717-21.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - VOTO No 42431 10/14
de audiência junto aos respectivos registros e ao sistema informatizado
SAJ.
Para que o cartório conseguisse se programar, era
necessário projetar eventual data de audiência para que se pudesse
organizar a pauta, verificando quantos processos seriam incluídos em
cada dia.
Anote-se, nesse ponto, que não há nenhum despacho ou
decisão nestes autos que tenha designado audiência para o dia
13/10/2020, sendo que a “redesignação” referida pelos acusados é
mera movimentação automática do sistema SAJ, que, reitero, ocorre
quando a serventia está materializando a programação da pauta de
audiências.
A cópia de tela de fls. 2551 revela, pois, apenas a
programação da vara.
De qualquer forma, para reforçar, inexiste intimação dos
réus e de seus patronos, seja pessoal seja por publicação, informando
que havia audiência designada para a data referida acima.
A única audiência que foi designada após a suspensão do
feito é aquela referida às fls. 2350, para o dia 18/08/2020, tendo em
vista que houve autorização do TJSP (Comunicado CG 284/2020) para
a realização do ato por videoconferência.
E referido ato, esse sim designado pelo Juízo, ocorrerá
conforme já determinado.
O fato de o processo ser extenso e de alta complexidade
não desautoriza, por si só, a realização da audiência por
videoconferência. Muito pelo contrário, aliás.
Explico
Este Magistrado certamente já presidiu, desde quando
autorizada a realização das audiências por videoconferência, mais de
100 atos, os quais ocorreram sem maiores intercorrências.
Pessoas e advogados com os mais diversos perfis
participaram dos atos, sem maiores dificuldades para lidar com a
tecnologia e com os obstáculos de ordem prática que vez ou outra se
colocam, diante da nova realidade.
(...)
Assim, não há motivos concretos que possam configurar
empecilho à realização do ato, visto que aos patronos dos réus, que
foram todos constituídos, se espera razoável desenvoltura para a
prática do ato.
Aliás, tal como adiantado, se a audiência terá diversos
personagens, tal como réus, testemunhas, advogados, etc, mais um
motivo para que se evite a reunião física de tantas pessoas e se realize
a audiência de modo virtual.
Anote-se, por fim, que este Magistrado zelará pela
incomunicabilidade das testemunhas, a qual pode ser preservada,
ainda que em sede de videoconferência, conforme se tem verificado
usualmente nos atos praticados, o que é reforçado pelo Comunicado
284/2020, que autorizou a realização do ato virtual. E, para tanto,
certamente poderá contar com a altivez dos advogados e do membro do
Ministério Público que atuam neste feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2184717-21.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - VOTO No 42431 11/14
Bom que se diga, a experiência forense mostra que a
incomunicabilidade por vezes é quebrada nos mais variáveis contextos:
acontece no saguão do fórum, no estacionamento, por meio digital,
entre outros. O risco sempre existe. E realizar a audiência por meio
presencial, ou virtual, não altera o panorama.
Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos de redesignação
da audiência.”
Decisão prolatada por esta Relatora, em caráter
cautelar, em 11 de agosto de 2020, concedeu a liminar para suspender a
realização da audiência. Está assim consignada:
“Em tese, nenhum empecilho há para que a instrução
probatória possa ser realizada, por teleaudiência, tanto que assim
vem sendo levada a efeito com êxito pelos (as) magistrados (as) deste
Tribunal.
Por certo, em tempo de calamidade sanitária, de
dimensão inusitada e consequências tão dramáticas e traumáticas, em
face da pandemia da Covid-19, a determinação de colher prova, por
meio virtual, não se mostra descabida.
Ocorre que se trata de processo-crime em que, denúncia
formulada em sessenta e sete laudas, atribui a prática de condutas
delituosas várias e diversas a doze acusados. Não se pode negar
evidente e notória a complexidade a envolver o processo em questão,
como reconhecido pela r. decisão, ora impugnada.
Apontados
fatos,

acompanhados
da
respectiva
documentação, que dizem respeito à condição específica de duas
testemunhas arroladas pela acusação, passíveis de representar
prejuízo irreparável à defesa do ora paciente, mantida a audiência
virtual.
Conta o pedido formulado na impetração com a
manifestação favorável do representante do Ministério Público, que
atua nos autos em questão, e de defensores de outros acusados.
Há que ter preponderância as garantias constitucionais
da ampla defesa e do contraditório que, para além de assegurar
direitos do acusado, representam garantias da própria jurisdição.
Assim sendo, tendo em vista que as consequências são
irreversíveis, uma vez evidenciada a urgência e caracterizada a
necessidade da medida, em caráter cautelar, concede-se a liminar
para sustar a realização da audiência, por videoconferência,
designada para o dia 18 de agosto do corrente ano, nos autos do
processo n. 1001262-76.2019.8.26.0268, da 4a
Vara Criminal da Comarca de Itapecerica da Serra, até o julgamento
do presente writ.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2184717-21.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - VOTO No 42431 12/14
Não se trata de reconhecer ilegalidade ou ausência
de fundamentação da decisão, ora impugnada, tendo em vista a atual
pandemia da COVID-19.
Em virtude da pandemia da COVID-19, calamidade
sanitária de dimensão inusitada e de consequências trágicas e
traumáticas, a Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça adotou
providências com vistas a proteger não só os funcionários, mas também
os jurisdicionados, entre as quais, a suspensão da realização de
audiências, na forma presencial, autorizado o ato processual, por
videoconferência.
Entretanto, como consignado, na decisão liminar,
trata-se de processo-crime em que, denúncia formulada em sessenta e
sete laudas, atribui a prática de condutas delituosas várias e diversas a
doze acusados: crimes contra o meio ambiente, previstos na Lei 9.605/98
(art. 38 - destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente,
mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção; e
art. 67 - conceder o funcionário público licença, autorização ou permissão em
desacordo com as normas ambientais, para as atividades, obras ou serviços cuja
realização depende de ato autorizativo do Poder Público); corrupção ativa,
corrupção passiva, falsificação de documento particular e falsidade
ideológica. Arroladas inúmeras testemunhas, expedidas cartas
precatórias, não se pode negar evidente e notória a complexidade a
envolver o processo em questão.
A audiência fora designada para a oitiva de
testemunhas arroladas pela acusação e defesa, oportunidade em que
seriam interrogados os acusados. Apontadas condições específicas
referentes a duas testemunhas a demandar maior cuidado a fim de
possibilitar o exercício efetivo da defesa e do contraditório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2184717-21.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - VOTO No 42431 13/14
Apontou a defesa motivos concretos e relevantes,
que justificam maior cautela, na colheita de depoimento de duas
testemunhas, arroladas na denúncia.
Ademais, a preceder a decisão, ora impugnada,
houve manifestação favorável do ilustre representante do Ministério
Público, a indicar que não trará, ao processo, qualquer consequência
prejudicial aguardar oportunidade para que a instrução probatória do
processo possa ser realizada de forma presencial (fls. 209/210).
Compreensível e louvável o empenho em desde logo
dar andamento ao processo. Contudo, tendo em vista as especificidades
do caso, há que ser necessária certa ponderação e balanceamento entre
interesses e direitos de igual estatura constitucional. Como observa J. J.
Gomes Canotilho e Vital Moreira: “Os direitos fundamentais só podem ser
restringidos quando tal se torne indispensável, e no mínimo necessário, para
salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos. No
fundo, a problemática da restrição dos direitos fundamentais supõe sempre um
conflito positivo de normas constitucionais, a saber entre uma norma
consagradora de certo direito fundamental e outra norma consagradora de outro
direito ou de diferente interesse constitucional. A regra de solução do conflito é a
da máxima observância dos direitos fundamentais envolvidos e da sua mínima
restrição compatível com a salvaguarda adequada de outro direito fundamental
ou outro interesse constitucional em causa. Por conseguinte, a restrição de
direitos fundamentais implica necessariamente uma relação de conciliação com
outros direitos ou interesses constitucionais e exige necessariamente uma tarefa
de ponderação ou de concordância prática dos direitos ou interesses em conflito”
(Fundamentos da Constituição. Coimbra Editora, 1991, p. 134).
Assim sendo, para preservar a ampla defesa e o
contraditório, que, no âmbito de processo penal, deve ser efetivo, eis que
garantias constitucionais, previstas no artigo 5o, LV, da Constituição
Federal, assegura-se, no caso presente, que a audiência de instrução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2184717-21.2020.8.26.0000 - Itapecerica da Serra - VOTO No 42431 14/14
probatória seja realizada de forma presencial, assim que autorizado pelo
órgão competente. Sem prejuízo de que possa a instrução probatória ser
retomada, aos poucos, na medida em que expedidas cartas precatórias
para comarcas autorizadas a realizar audiência presencial.
Deve ser observado o teor do Provimento no 2564 do
Conselho Superior da Magistratura, editado, em 6 de julho de 2020. Ao
disciplinar o retorno gradual do trabalho presencial do Poder Judiciário do
Estado de São Paulo, consignado que as audiências devem,
preferencialmente, se dar por videoconferência, o provimento prevê a
possibilidade de realização de audiência presencial, inclusive, de forma
mista, e estabelece critérios a serem observados para a realização do ato
(art. 26, § 3o).
Diante do exposto, por maioria de votos, superada a
liminar, concederam a ordem para assegurar que a audiência de instrução
probatória seja realizada de forma presencial, observado o disposto no
Provimento no 2564/2020, vencido o segundo Juiz, que denegava.
desa. Angélica de Almeida
relatora